Tribunal: STF
Processo: ARE 1587215
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto  contra decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo- TJSP que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no óbice das Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (doc. 38)

O agravante alega que estão presentes os requisitos processuais e sumulares para conhecimento do recurso. 

Aduz que:

 a questão federal foi debatida de forma suficiente a ensejar seu reexame pelo C. Supremo Tribunal Federal, sem demandar qualquer revolvimento de provas, já que se discute unicamente a ofensa a dispositivos de lei, pelo v. acórdão recorrido. O recurso trata exclusivamente da responsabilidade ambiental dos agravados, por meio da aplicação de decisão judicial transitada em julgado (doc. 46, p. 4). 

Diz, ainda, que:

 não se está discutindo aqui a constitucionalidade dos dispositivos do Código Florestal vigente, mas a violação direta do instituto da coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF).  (Doc. 46, p. 7).  

Sustenta, em síntese, que:

o acórdão recorrido merece ser reformado, tendo em vista que o presente incidente processual  se fundamenta em título judicial transitado em julgado, no qual as obrigações impostas aos réus não estabeleceram  qualquer possibilidade de aplicação da Lei nº 12.651/12 em seu cumprimento.
Diante de tais razões, o v. acórdão recorrido ofende o instituto da coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI,  da Constituição Federal) e os limites objetivos da pretensão deduzida nos autos originários, admitindo o  cumprimento de obrigação de forma expressamente proibida no título judicial executado, com trânsito em  julgado (doc. 46, p. 10).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado nas decisões agravadas, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, bem como a revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional pela decisão recorrida (doc. 38). Nesse sentido:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Novo código florestal. Aplicação retroativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido (ARE 1.217.539, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 9/10/2019 – grifei). 

Ademais, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a legislação infraconstitucional pela decisão recorrida (Súmula 636/STF).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator